Tribunal: TJDFT
Processo: 0722439-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722439-22.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL CARVAJAL QUISPE, JOSE CARLOS DA SILVA, JOAO VITOR ANDRADE DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu JOÃO VITOR ANDRADE DOS SANTOS manifestou o desejo de apresentar as razões do apelo perante o tribuinal, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. Intime-se novamente a advogada do NAJ/UniCEUB para apresentação das razões do apelo ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto a patrona que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se o réu para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2023 18:42:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator